Tribunal: STF
Processo: AP 1277
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de CITER MOTTA COSTA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023) .
O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão Virtual de 27/6/2025 a 5/8/2025, por maioria, condenou CITER MOTTA COSTA pela prática dos crimes previstos nos artigos 359-L, (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de estado), 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, além do art. 62, I, da Lei nº. 9605/98,  à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.
Opostos embargos de declaração, o respectivo julgamento iniciou-se em Sessão Virtual do Plenário desta Corte de 24/10/2025 a 4/11/2025, tendo sido interrompido, pois,  após os votos deste Ministro Relator, dos Ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Dias Toffoli e Cármen Lúcia, que rejeitavam os embargos, pediu vista dos autos o Ministro Luiz Fux.
Em 25/3/2026, o Ministro Luiz Fux devolveu os autos para julgamento com voto pelo “parcial provimento aos embargos de declaração para, preliminarmente, declarar a incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal e a nulidade de todos os atos decisórios proferidos nesta ação penal, conforme o artigo 567 do Código de Processo Penal; e, em sendo a preliminar rejeitada pelo colegiado, na forma do artigo 137 do RISTF, para ABSOLVER a recorrente CITER MOTTA COSTA da acusação de crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e para CONDENÁLA, exclusivamente, pela prática do crime de deterioração do patrimônio tombado (artigo 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998), à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão e 50 dias-multa, fixando o dia-multa no valor de 1/3 do salário mínimo”.
Em 12/4/2026, a Defesa de CITER MOTTA COSTA apresentou “manifestação urgente, em razão da superveniência de fato novo juridicamente relevante, consistente no voto divergente proferido pelo Ministro Luiz Fux no julgamento em curso, o qual impacta diretamente as premissas fáticas e jurídicas que sustentam o decreto condenatório, pelos fundamentos a seguir expostos”. 
Nesse sentido, sustentou, em síntese, que “a condenação da Requerente foi construída a partir de imputação genérica, sem demonstração individualizada de conduta, em contexto de responsabilização coletiva, circunstância que, à luz do novo parâmetro decisória ora introduzido, impõe a necessidade de reexame”. Alegou, ainda, que “A permanência da condenação, sem a devida reavaliação dessas premissas, implica a perpetuação de situação incompatível com o devido processo legal e com a presunção de inocência”. Por fim, formulou os seguintes requerimentos (eDoc.221):

“1. O recebimento da presente manifestação como petição urgente, em razão da superveniência de fato novo juridicamente relevante; 
2. O reconhecimento do voto divergente proferido pelo Ministro Luiz Fux como elemento superveniente apto a impactar diretamente a análise do caso concreto, especialmente no que se refere à necessidade de reavaliação das premissas que sustentaram o decreto condenatório; 
3. A imediata consideração do referido fato novo no julgamento dos embargos de declaração, com o enfrentamento expresso de seus reflexos sobre:
– A existência de prova concreta e individualizada de autoria;
 – A validade e suficiência dos elementos probatórios;
 – A observância das garantias fundamentais do processo penal;
4. A reavaliação das conclusões adotadas no acórdão condenatório, à luz dos parâmetros constitucionais e do novo referencial decisório estabelecido no âmbito desta Suprema Corte;
5. O reconhecimento da ocorrência de constrangimento ilegal atual, diante da manutenção de condenação penal sem a devida reanálise de seus fundamentos frente ao fato novo superveniente;  
6. Ao final, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para: 
– Absolver a Requerente, nos termos do art. 386, incisos II, III e VII, do Código de Processo Penal;
7. Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido absolutório: 
– O afastamento de imputações não sustentadas por prova concreta e individualizada;
 – A readequação da dosimetria da pena, com observância dos parâmetros legais e constitucionais;
 – A revisão da condenação indenizatória, com fixação proporcional e individualizada;
A evolução do entendimento desta Suprema Corte impõe a reavaliação de decisões cuja fundamentação não se sustenta em prova concreta e individualizada. A manutenção da condenação, nessas condições, compromete a coerência do sistema e a integridade da jurisdição pena”.

Em 13/4/2026, a Defesa de CITER MOTTA COSTA apresentou  “petição complementar à manifestação urgente”, formulando, em resumo, os seguintes requerimentos (eDoc.224):

“1. O recebimento da presente petição complementar, com sua imediata juntada aos autos; 
2. A apreciação conjunta desta manifestação com a manifestação urgente anteriormente protocolada, reconhecendo-se a unidade argumentativa entre ambas; 
3. O reconhecimento expresso da superveniência de fato novo juridicamente relevante, consistente no voto divergente proferido pelo Ministro Luiz Fux, como elemento apto a impactar diretamente a validade do decreto condenatório;
 4. A apreciação imediata e prioritária do fato novo, com análise concreta de seus efeitos sobre a condenação imposta;
5. O reconhecimento do agravamento do constrangimento ilegal, em sua dimensão atual, contínua, renovada e progressiva, diante da manutenção dos efeitos da condenação sem reavaliação; 
6. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração, para sustar imediatamente os efeitos da condenação até a reapreciação das premissas do julgado;
 7. A retirada do julgamento do ambiente virtual, com sua submissão ao plenário presencial, diante da relevância da matéria, da complexidade do caso e da existência de divergência qualificada no âmbito desta Suprema Corte;
 8. O enfrentamento expresso, no julgamento dos embargos de declaração, dos reflexos do voto divergente sobre: – A existência de prova concreta e individualizada; – A validade e suficiência dos elementos probatórios; – A observância das garantias fundamentais do processo penal;
 9. Ao final, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para: – Absolver a Requerente, nos termos do art. 386, II, III e VII, do CPP;
 9-A. O reconhecimento da incompatibilidade entre a manutenção da condenação e a dúvida institucional instaurada no âmbito desta Suprema Corte; 
10. Subsidiariamente:
 – O afastamento de imputações não comprovadas; 
– A readequação da dosimetria da pena;
 – a revisão da condenação indenizatória com fixação individualizada e proporcional;
Diante da gravidade do cenário delineado e da natureza progressiva do constrangimento ilegal, requer-se que a apreciação dos pedidos ora formulados se dê com a máxima urgência, como medida necessária à preservação da liberdade e da integridade do sistema constitucional de garantias.
A ausência de reavaliação imediata, diante de quadro tão claramente delineado, não preserva a estabilidade do sistema, mas compromete sua legitimidade.
 A atuação desta Suprema Corte, nesse momento, revela-se decisiva não apenas para o caso concreto, mas para a afirmação dos próprios limites constitucionais do poder punitivo estatal”.
É o relatório. DECIDO.

O julgamento dos embargos de declaração opostos pela Requerente foi regularmente iniciado em Sessão Virtual do Plenário desta SUPREMA CORTE entre os dias 24/10/2025 e 4/11/2025. Contudo, após os votos deste Ministro Relator, dos Ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Dias Toffoli e Cármen Lúcia, que rejeitavam os embargos, pediu vista dos autos o Ministro Luiz Fux, o qual apresentou o voto pelo “parcial provimento aos embargos de declaração”, tendo o julgamento sido retomado na Sessão Virtual do Plenário desta SUPREMA CORTE, com início em 10/4/2026 e previsão de encerramento em 17/4/2026, nos termos da Emenda Regimental 58, de 19 de dezembro de 2022.
Nesse sentido, ainda não há proclamação definitiva do resultado, revelando-se, assim, prematura a apresentação das alegações da Requerente voltadas à impugnação do mérito da deliberação colegiada, em virtude da ausência de consolidação da decisão, etapa indispensável para a abertura da via recursal própria.
Diante do exposto, nos termos do artigo 21 do RiSTF, INDEFIRO os requerimentos formulados por CITER MOTTA COSTA. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente